Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707870-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO B DA QUADRA 1113 RECORRIDO: SELMA MARIA RODRIGUES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA GERAL. SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR. EX-SÍNDICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame 1.A ação- Ação de prestação de contas proposta por condomínio contra ex-síndica, visando esclarecer irregularidades na gestão do período de outubro/2016 a outubro/2021. 2.Fato relevante– Auditoria contábil realizada após aprovação das contas em assembleia que constatou irregularidades na gestão da apelada entre o período de 01/10/2016 e 28/10/2021. 3.Decisão anterior– A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. 4. Legislação - art. 1.348, inc. VIII, do CC; art. 22, § 1o, alínea "g", da Lei no 4.591/1964; art. 85, § 8o e 485, inciso VI, ambos do CPC. II – Questão em discussão 5. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se o condomínio tem interesse de agir na ação de exigir contas, mesmo após a aprovação das contas em assembleia, considerando a descoberta de irregularidades por ocasião de realização de auditoria contábil.; (ii) definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios, considerando o valor irrisório da causa. III – Razões de decidir 6. É incabível exigir prestação de contas ao ex-síndíco, quando elas já foram devidamente aprovadas em assembleia ordinária convocada para tal fim, nos exatos ditames da legislação e de acordo com o normativo interno do condomínio. 7. Somente por outra via poderá o apelante-autor postular o que entende cabível. 8. Consoante dispõe o art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz, observados os parâmetros trazidos nos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. Verba honorária reformada. IV – Dispositivo 9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, VIII; Lei no 4.591/1964, art. 22, § 1o, alínea "f"; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 348020, 20070710078187APC, Rel. Lécio Resende, 1a Turma Cível, j. 19/03/2009; TJDFT, Acórdão 1892929, 0720938-16.2022.8.07.0007, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 17/07/2024; TJDFT, Acórdão 1259299, 0702653-64.2020.8.07.0000, Rel. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 24/06/2020. A recorrente aponta violação aos artigos 1.348, inciso VIII, do Código Civil e 22, § 1o, alíneas “f” e “g”, da Lei 4.591/64, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a aprovação de contas em assembleia não tem o condão de afastar o dever de apresentá-las, providência respaldada pela previsão do dever do síndico de guardar os documentos relativos ao condomínio pelo prazo de 5 (cinco) anos para eventual necessidade de verificação contábil. Nesse sentido, assinala divergência jurisprudencial, colacionado, para tanto, julgados dos TJGO, TJSP e TJAM e TJSE. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a conclusão a que chegou à turma cível no sentido de que “a aprovação das contas pela assembleia geral de condôminos, instância soberana da vontade coletiva, esvazia a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional pretendida, tornando inadequada a via eleita para a solução da controvérsia” (ID 75590508) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AJUIZAMENTO POR CONDÔMINO. APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SÚMULA N. 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial para, nessa extensão, dar-lhe provimento. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se o condômino possui legitimidade ativa para propor ação de exigir contas contra o síndico e o condomínio, tendo em vista a probabilidade de irregularidades nas contas aprovadas em assembleia condominial. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "as contas do síndico devem ser prestadas perante assembleia e, caso não o sejam, é cabível a ação de prestação de contas pelo condomínio. O condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia de condomínio" (AgInt no AREsp n. 2.408.594/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Incidência da Súmula n. 568/STJ. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O condômino, individualmente, não possui legitimidade ativa para propor ação de exigir contas contra o síndico, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia de condomínio." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.348, VIII, e 1.350, §§ 1o e 2o; Lei n. 4.591/1964, art. 22, § 1o, "f"; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.027.906/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022; STJ, REsp n. 2.050.372/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.594/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024. (AgInt no REsp n. 2.010.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019